Tribunal: TJMT
Processo: 0001864-38.2011.8.11.0024
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001864-38.2011.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), MICHELLE MARTHA BARBOZA DE SOUZA - CPF: 022.440.941-70 (APELADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), RONAN DAVID ACOSTA - CPF: 045.123.351-45 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE CONTRAMÃO. EXCESSO DE VELOCIDADE. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS MANTIDOS. FALÊNCIA DA SEGURADORA DENUNCIADA. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a empresa de transportes e a seguradora denunciada, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes, danos morais (R$100.000,00) e estéticos (R$50.000,00) à vítima de acidente de trânsito causado por ônibus que invadiu a contramão de direção em velocidade acima da permitida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da empresa transportadora pelo acidente; (ii) analisar a existência de culpa concorrente; (iii) examinar a proporcionalidade dos valores fixados a título de danos morais e estéticos; (iv) determinar os efeitos da falência da seguradora denunciada sobre a responsabilidade solidária.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a culpa exclusiva do preposto da empresa transportadora em acidente de trânsito, mediante prova pericial que atesta excesso de velocidade e invasão de contramão, impõe-se o dever de indenizar.

4. A falência da seguradora denunciada à lide não exime nem reduz a responsabilidade da empresa segurada perante a vítima, permanecendo a solidariedade nos limites da apólice contratada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MICHELLE MARTHA BARBOZA em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, nos seguintes termos:

“Isso posto, com fundamento no
Código Civil
, arts.
186
,
757
,
927
,
932, inciso III
,
933
e
944
, na
Lei 9.503/97, art. 29
, e na
Lei n. 11.101/2005
, arts.
6o, § 1o
, e
124
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, -
CPC, art. 487, I
-, para CONFIRMAR a tutela antecipada referente aos valores já depositados pela requerida EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA a título de danos materiais no valor do veículo - R$ 28.291,21 (vinte e oito mil duzentos e noventa e um reais e vinte e um centavos) - e lucros cessantes no valor de R$ 664,39 (seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos), determinando a expedição de alvará para levantamento pela autora, caso ainda não o tenha feito, ou o abatimento de condenação futura, conforme o caso.

Ademais, CONDENO as requeridas EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A. e, solidariamente, a MASSA FALIDA DE COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, esta nos limites da Apólice n. 1002300005854 e observados os efeitos da falência, a pagar à autora MICHELLE MARTHA BARBOSA: a) indenização por danos materiais remanescentes, correspondentes às despesas médicas comprovadas nos autos, cujo valor será apurado em liquidação de sentença em montante deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso/prejuízo (Enunciados n. 43 e n. 54 da Súmula do STJ – ato ilícito e responsabilidade extracontratual); b) indenização por lucros cessantes remanescentes, correspondentes ao período de efetiva incapacidade laboral não coberto pelo depósito judicial, a ser apurada em liquidação de sentença com base na remuneração da autora à época, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso/prejuízo (Enunciados n. 43 e n. 54 da Súmula do STJ – ato ilícito e responsabilidade extracontratual); c) indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura de sentença (Enunciado n. 362 da Súmula do STJ) e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso/prejuízo (Enunciado n. 54 da Súmula do STJ - responsabilidade extracontratual) - 16/11/2010; d) Indenização por danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura de sentença (Enunciado n. 362 da Súmula do STJ) e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso/prejuízo (Enunciado n. 54 da Súmula do STJ - responsabilidade extracontratual) - 16/11/2010.

A correção monetária será com base nos
índices oficiais
(INPC até 31/8/2024 e IPCA a partir de 1/9/2024 – Lei 14.905 de 28 de junho de 2024) e os juros de mora os
legais
(0,5% até 10/1/2003, 1% a partir de 11/1/2003 e Taxa legal a partir de 30/8/2024, quando calculados com base na SELIC, deduzindo-se o IPCA – Lei 14.905 de 28 de junho de 2024).

Outrossim, DETERMINO que, em relação à MASSA FALIDA DE COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS a fluência dos juros de mora sobre os valores da condenação (itens a a d) cessa na data da decretação da falência – 02/03/2022 -, conforme
Lei n. 11.101/2005, art. 124
, bem como o crédito total apurado contra a Massa Falida deverá ser habilitado pela autora ou pela requerida Andorinha, em regresso, perante o Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo-SP.

Ademais, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos ao patrono da autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado da condenação, nos termos do
CPC, art. 85, § 2o
, e
art. 86, parágrafo único
.

A exigibilidade em desfavor da Massa Falida observará as regras da
Lei n. 11.101/2005
.

Consequentemente, JULGO PROCEDENTE a lide secundária para condenar a Massa Falida a reembolsar a requerida Andorinha pelos valores que esta pagar à autora em cumprimento desta sentença, respeitados os limites da apólice, assim como condeno a Massa Falida ao pagamento de honorários ao patrono da requerida Andorinha, fixados em 10% sobre o valor a ser reembolsado, observados os efeitos da falência.”

Em suas razões recursais (Id. 331823888), a empresa apelante sustenta: a) Ausência de falha na prestação do serviço, alegando que a autora teria dado causa ao acidente; b) Subsidiariamente, a existência de culpa concorrente; c) Excessividade dos valores fixados a título de danos morais e estéticos e; d) Necessidade de comprovação rigorosa dos danos materiais e lucros cessantes em liquidação.

Em contrarrazões (Id. 331823894), a autora/apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o laudo pericial comprovou de forma inequívoca a culpa exclusiva do motorista da empresa requerida, que trafegava em velocidade acima do permitido (84 km/h quando o limite era de 60 km/h) e invadiu a contramão de direção. Sustenta ainda que os valores fixados são proporcionais à gravidade das lesões sofridas e às sequelas permanentes.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste recurso envolve a responsabilidade civil em acidente de trânsito, que exige a demonstração de três elementos fundamentais: a conduta culposa, o dano e o nexo causal entre ambos.

Analisando detidamente os autos, verifico que o laudo pericial no 02-07-007132/2010 é conclusivo ao apontar que o ônibus da empresa apelante trafegava a 84 km/h, velocidade superior ao limite permitido de 60 km/h, e invadiu a contramão de direção, colidindo com o veículo da autora que seguia em sua mão regular.

A empresa apelante tenta desqualificar o laudo pericial, alegando que este também previa a possibilidade de culpa da apelada e que a placa de sinalização de velocidade estaria após o local do acidente. Contudo, tais argumentos não se sustentam diante da robustez da prova técnica produzida.

É importante esclarecer que o laudo pericial, elaborado por profissional habilitado e imparcial, constitui prova técnica de grande valor probatório, especialmente em casos de acidentes de trânsito, onde é necessária a análise de elementos como velocidade, frenagem e dinâmica da colisão. No caso em análise, o perito utilizou métodos científicos para determinar a velocidade dos veículos e a mecânica do acidente, concluindo pela culpa do motorista da empresa apelante.

Quanto à alegação de que a placa de sinalização estaria após o local do acidente, é preciso destacar que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a velocidade máxima permitida para o local deve ser compatível com as condições de tráfego da via, do veículo e climáticas. Assim, mesmo que a placa estivesse posicionada após o local do acidente, isso não autorizaria o motorista a trafegar em velocidade incompatível com as condições da via.

A responsabilidade da empresa de transportes pelos atos de seus prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, é objetiva indireta. Isso significa que, uma vez comprovada a culpa do preposto (motorista), a responsabilidade da empregadora surge independentemente de culpa própria. Este é um princípio fundamental da responsabilidade civil, que visa garantir que as vítimas de danos causados por prepostos não fiquem desamparadas.

Portanto, estão inequivocamente demonstrados a conduta culposa do preposto da apelante, os danos sofridos pela autora e o nexo de causalidade direto entre a conduta imprudente e o acidente, o que impõe o dever de indenizar.

Quanto à alegação subsidiária de culpa concorrente, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique que a autora tenha contribuído para o acidente. Pelo contrário, o laudo pericial é claro ao apontar que ela trafegava em sua mão de direção regular e dentro do limite de velocidade permitido.

A apelante questiona a condenação genérica ao pagamento de despesas médicas, argumentando que seria necessária prova robusta e inequívoca dos prejuízos efetivamente sofridos.

Neste ponto, é preciso esclarecer que a sentença não determinou o pagamento de valores hipotéticos ou presumidos, mas sim daqueles que forem efetivamente comprovados em fase de liquidação. Esta é uma técnica processual comum quando não é possível, no momento da sentença, determinar com precisão o valor devido, mas já está comprovado o direito à indenização.

O nexo causal entre o acidente e a necessidade dos tratamentos médicos está devidamente demonstrado pelo laudo pericial médico, que atestou múltiplas fraturas graves (fêmur, platô tibial e patela). Estas lesões, por sua natureza, evidentemente exigiram tratamento médico especializado, incluindo procedimentos cirúrgicos.

Contudo, assiste razão à apelante quando argumenta que a indenização deve se limitar aos gastos efetivamente comprovados. Assim, na fase de liquidação, a autora deverá apresentar documentos idôneos (notas fiscais, recibos, comprovantes bancários) que demonstrem os valores despendidos com tratamentos médicos decorrentes do acidente, excluindo-se aqueles que eventualmente tenham sido cobertos por outras fontes, como planos de saúde ou o Sistema Único de Saúde.

A apelante questiona também a condenação ao pagamento de lucros cessantes, argumentando que não haveria prova inequívoca da renda mensal da autora.

Os lucros cessantes representam aquilo que a vítima razoavelmente deixou de ganhar em decorrência direta do evento danoso. No caso de lesões corporais, como as sofridas pela autora, a indenização por lucros cessantes é devida pelo período em que a vítima ficou impossibilitada de exercer sua atividade profissional, até o fim da convalescença.

A sentença, complementada pela decisão de embargos de declaração, estabeleceu parâmetros objetivos para a apuração dos lucros cessantes, determinando como marco inicial a data do acidente (16/11/2010) e como termo final a data da efetiva consolidação das lesões que permitiu o retorno da autora às suas atividades habituais, a ser comprovado mediante laudo médico ou outro documento idôneo. Estes parâmetros estão em conformidade com a legislação civil, que prevê a indenização por lucros cessantes "até ao fim da convalescença", e devem ser observados na fase de liquidação.

Esta determinação está correta, pois estabelece parâmetros objetivos para a apuração do valor devido. Na fase de liquidação, a autora deverá comprovar sua remuneração à época do acidente (por meio de contracheques, declarações de imposto de renda, extratos bancários ou outros documentos idôneos) e o período em que esteve incapacitada para o trabalho (por meio de atestados médicos, laudos ou outros documentos que demonstrem o período de convalescença).

Não se trata, portanto, de condenação baseada em valores hipotéticos ou presumidos, mas sim de determinação para que, na fase própria, sejam apurados os valores efetivamente devidos com base em parâmetros objetivos.

A apelante sustenta que o valor de R$ 100.000,00 fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional.

O dano moral decorre da violação a direitos da personalidade, como a integridade física e psíquica, a honra, a imagem, entre outros. No caso em análise, a autora, jovem de 24 anos à época dos fatos, sofreu acidente grave com múltiplas fraturas, necessitou de três procedimentos cirúrgicos e enfrentou longo e doloroso período de recuperação, além do trauma psicológico inerente a um evento dessa magnitude.

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser considerados diversos fatores, como a extensão do dano, a gravidade da culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter duplo da indenização (compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor).

No caso concreto, considerando a gravidade das lesões sofridas pela autora (múltiplas fraturas que exigiram três procedimentos cirúrgicos), o longo período de recuperação, as sequelas permanentes, a idade da vítima (24 anos à época) e a capacidade econômica da empresa apelante (concessionária de transporte interestadual), entendo que o valor de R$ 100.000,00 fixado na sentença não se mostra excessivo ou desproporcional. Este valor está em consonância com os parâmetros adotados pelos tribunais em casos semelhantes, envolvendo lesões graves em acidentes de trânsito com sequelas permanentes.

É importante destacar que a indenização por danos morais não visa ao enriquecimento sem causa da vítima, mas sim à compensação pelo sofrimento experimentado e à punição do ofensor, de modo a desestimular a reiteração da conduta lesiva. No caso em análise, o valor fixado atende a esses propósitos, sem configurar enriquecimento indevido.

Por fim, a apelante questiona o valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos estéticos, argumentando que seria excessivo e desproporcional.

O dano estético consiste na alteração morfológica permanente que causa repulsa, afeamento ou comprometimento da harmonia física da vítima. No caso em análise, a perícia médica e as fotografias acostadas aos autos evidenciam a existência de cicatrizes significativas e alterações anatômicas nos membros da autora, decorrentes das fraturas e cirurgias.

É importante esclarecer que o dano estético é autônomo em relação ao dano moral. Enquanto este último se refere ao sofrimento íntimo, à dor e à angústia experimentados pela vítima, o dano estético diz respeito à alteração física visível e permanente, que afeta a aparência da pessoa e, consequentemente, sua autoestima e vida de relações.

No caso concreto, considerando a extensão das cicatrizes e alterações anatômicas documentadas no laudo pericial e nas fotografias juntadas aos autos, a idade da vítima (24 anos à época), o impacto dessas alterações em sua vida pessoal e social, e a capacidade econômica da empresa apelante, entendo que o valor de R$ 50.000,00 fixado na sentença não se mostra excessivo ou desproporcional. As cicatrizes, localizadas em áreas expostas do corpo, representam alteração permanente da aparência física da autora, afetando sua autoestima e vida de relações, especialmente considerando sua juventude à época do acidente.

É importante destacar que a indenização por danos estéticos, assim como a por danos morais, não visa ao enriquecimento sem causa da vítima, mas sim à compensação pelo dano sofrido. No caso em análise, o valor fixado atende a esse propósito, sem configurar enriquecimento indevido.

A apelante argumenta que, em razão da falência da seguradora denunciada à lide, estaria sujeita a um ônus excessivo, pois seu direito de regresso seria "meramente ilusório".

É importante esclarecer que a denunciação da lide não exclui a responsabilidade do denunciante perante a vítima. Ou seja, mesmo tendo denunciado à lide a seguradora, a empresa apelante continua integralmente responsável pelos danos causados à autora.

A falência da seguradora, ocorrida em 02/03/2022, não afeta a responsabilidade da empresa apelante perante a autora. O que ocorre é que, após pagar a indenização à vítima, a empresa apelante terá um crédito a ser habilitado no processo de falência da seguradora, sujeito às regras próprias desse procedimento.

Quanto aos limites da apólice de seguro, a sentença estabeleceu corretamente que a responsabilidade da seguradora está adstrita aos riscos e valores previstos no contrato (Apólice n° 1002300005854). Isso significa que, em eventual execução, a seguradora responderá solidariamente com a empresa apelante apenas até o limite da cobertura contratada para cada tipo de dano. Valores que eventualmente excedam esses limites serão de responsabilidade exclusiva da empresa apelante. Esta limitação, contudo, não afeta a responsabilidade integral da empresa apelante perante a vítima, conforme estabelece a legislação civil.

Esta é uma consequência natural do contrato de seguro e do risco assumido pela empresa ao contratar uma seguradora que, posteriormente, veio a falir. Não seria justo transferir esse risco à vítima, que não participou dessa relação contratual e já sofreu os danos decorrentes do acidente.

Portanto, a falência da seguradora não justifica a redução dos valores indenizatórios fixados na sentença, que foram estabelecidos com base na extensão dos danos sofridos pela autora, conforme determina o princípio da reparação integral.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA QUE INVADIU VIA PREFERENCIAL. DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais e pensão vitalícia, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 para cada autor e pensão mensal correspondente a 2/3 do salário da vítima, em decorrência de acidente de trânsito que resultou na morte da esposa e mãe dos apelados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelante faz jus ao benefício da assistência judiciária; (ii) verificar se houve suspeição da magistrada de primeiro grau; (iii) determinar a responsabilidade pelo acidente de trânsito e a adequação dos valores fixados a título de danos morais e pensão mensal.

III. Razões de decidir

3. Presume-se o deferimento tácito do pedido de assistência judiciária quando não há indeferimento expresso e fundamentado.

4. Em acidente de trânsito, o condutor que invade a via preferencial sem observar a sinalização de parada obrigatória assume integralmente a responsabilidade pelos danos causados.”

(N.U 1013373-89.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026